Tribunal: STF
Processo: ARE 1602230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que o condenou ao pagamento de custas processuais remanescentes relativas a atos praticados por serventuária da Justiça enquanto a unidade ainda funcionava como serventia judicial não oficializada. O agravante sustenta, entre outros pontos, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ofício, a ausência de rateio da taxa de fiscalização prevista em lei estadual e a violação ao teto remuneratório constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) a possibilidade de ocorrência de confusão patrimonial entre Estado e serventia não oficializada; (iii) a legalidade da expedição de RPV de ofício pelo juiz, sem requerimento da parte; (iv) a necessidade de rateio da taxa de fiscalização entre os órgãos públicos estaduais; e (v) a incidência do teto remuneratório constitucional sobre os valores pagos à serventuária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois observa o art. 31 do ADCT ao garantir direitos de titulares de serventias não oficializadas anteriores à oficialização, sem comprometer a autonomia financeira do Poder Judiciário.
4. Não se configura confusão patrimonial, pois os valores de custas destinam-se à remuneração da serventuária que exercia a atividade em caráter privado, não se confundindo, portanto, com o patrimônio estatal.
5. A expedição de RPV, como decorrência lógica da sucumbência, pode ser determinada ex officio pelo magistrado, à luz do art. 82, § 2º, do CPC e art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013, não exigindo requerimento da parte interessada.
6. A taxa de fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 refere-se a atos praticados por serviços notariais e de registro, não se aplicando às custas processuais devidas em decorrência de tramitação em serventia judicial não oficializada, afastando-se, assim, a obrigatoriedade de rateio entre os órgãos indicados.
7. O teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal não incide sobre os valores de custas processuais devidos à serventuária que atuava como delegatária de serviço público em caráter privado, não havendo equiparação com agentes públicos sujeitos ao referido limite.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e impõe ao Estado o pagamento das custas processuais relativas a atos praticados em serventias judiciais não oficializadas.
2. Não ocorre confusão patrimonial entre o Estado e a serventia judicial não oficializada, pois os valores das custas são destinados à remuneração privada do delegatário.
3. É legítima a expedição de RPV de ofício pelo juiz, como decorrência automática da condenação em custas processuais.
4. O rateio da taxa de fiscalização previsto na Lei Complementar Estadual nº 595/2011 não se aplica às custas processuais decorrentes de atos praticados em serventias não oficializadas.
5. Os valores devidos a título de custas processuais em favor de serventuário que atuou em serventia não oficializada não estão sujeitos ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31 do ADCT.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente